Tribunal: STF
Processo: Rcl 4571
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-22
Data de publicação: 2007-11-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGOU
   SEGUIMENTO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU HABEAS CORPUS PARA TRANCAR
   INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO CONTRA ADVOGADO, FUNDAMENTANDO-SE
   NA IMUNIDADE PROFISSIONAL. LEI N. 8.906/94 (ESTATUTO DA
   ADVOCACIA). ARGUMENTOS DE QUE A DECISÃO TERIA AMPLIADO A
   IMUNIDADE DOS ADVOGADOS EM AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA
   DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.127/DF.
1. Não-cabimento de
   embargos de declaração contra decisão monocrática. Embargos
   convertidos em agravo regimental.
2. A autoridade reclamada
   considerou a questão da imunidade inerente ao múnus público que
   exerce o advogado (arts. 2º e 3º da Lei n. 8.906/94), e não
   aquela do § 2º do art. 7º da mencionada Lei, debatida na Ação
   Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127.
3. Agravo regimental
   não provido.